Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, pugnando pela desclassificação para a modalidade simples do delito.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate resume-se a verificar a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade simples.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e autoria do delito imputado ao réu, furto qualificado pelo concurso de pessoas, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em desclassificação para a modalidade simples.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido.